Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727696-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CESAR VIEIRA XAVIER RECORRIDO: 2G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONTA POUPANÇA. VALORES EXCEDENTES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial, e incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 3. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável (art. 833, inc. X, do CPC). Contudo, a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. O que exceder esse valor poderá ser penhorado. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente, em que pese tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador constitucional. Sustenta, haver demonstrado, cabalmente, que a quantia foi bloqueada em conta onde recebe a sua aposentadoria e que, portanto, os valores ali depositados são absolutamente impenhoráveis e que são provenientes de investimentos em poupança levados a efeito ao longo dos anos para proteção patrimonial da sua família. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Em uma análise perfunctória, não ficou comprovado que a penhora realizada na conta corrente mantida no Banco do Brasil incidiu sobre os proventos do agravante, tendo em vista que o extrato por ele apresentado (ID n. 67885598 dos autos originários) se refere ao mês de maio e é, portanto, anterior à constrição, que foi efetuada em 24.06.2020. Cabe à parte comprovar os fatos por ela alegados, ônus do qual não se desincumbiu o agravante” (ID 20989178 - Pág. 3). Ademais, o colegiado assentou que não foi ultrapassado o limite de 40 salários mínimos, porquanto “bloqueada apenas a quantia de R$ 422,09”. Assim, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula, do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029